Tribunal: TJMT
Processo: 1044319-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044319-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 029.564.291-24 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A
ÇÃ
O DE

INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS.

TUTELA DE URGÊNCIA.DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATODE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.

VALOR DA MULTTA

REDUZIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário, fixando multa cominatória
por evento
de R$
3
00.00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência diante de possível fraude contratual; (
ii
)
a
proporcionalidade da multa cominatória fixada, bem como a necessidade de estipulação de prazo e limite máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que ficou demonstrado no caso.

4.Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito decorre de elementos que indicam possíveis vícios de consentimento.

5. O perigo de dano resta demonstrado diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, e dos descontos que comprometem sua subsistência.

6.
A multa cominatória no valor de R$ 300,00 por evento de desconto se
mostra desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 200,00, com fixação de limite máximo de R$ 10.000,00 e prazo de 10 dias úteis para cumprimento da obrigação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco à subsistência do beneficiário.

2.
A

multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução, limitação e estipulação de prazo para cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 4o, I, 6o, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, AI n.o 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/10/2024; TJMT, AI n.o 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22/04/2025; TJMT, AI n.o 1011529-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da ação de no 1042799-81.2025.8.11.0002, movida por Roberto de Almeida, que deferiu tutela provisória de urgência para
determinar
a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato no 17962821, no valor mensal de R$ 75,00; a abstenção de novos débitos da mesma natureza;
a
fixação de multa de R$ 300,00 para cada desconto indevido posterior à intimação, limitada
,
inicialmente
,
a 30 dias
de incidência
.

O
a
gravante sustenta, em síntese, qu
e não há
probabilidade do direito e o juízo teria antecipado indevidamente os efeitos da tutela final, sem prévia oitiva da instituição financeira.
Afirma que n
ão haveria prova inequívoca de ilegalidade na contratação, sendo necessária dilação probatória.
Assegura que o
prazo para cumprimento da ordem seria exíguo, tornando inevitável a aplicação da multa
e
que a m
ulta diária fixada seria desproporcional, devendo ser reduzida.

Requer

a cassação integral da decisão agravada;

subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação
e
a redução do valor das
astreintes

(
Id.
335182890
).

Recebido
o
recurso, foi indeferido o pedido de e
feito suspensivo
. (Id.
335285875
).

Não há contrarrazões.
(Id.
343319367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Arelação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse
sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Em análise sumária, a probabilidade do direito da Agravada sustenta-se na negativa de contratação e na irregularidade dos descontos que extrapolam os limites legais. O autor, beneficiário de Amparo Social à Pessoa com Deficiência (NB 701.007.980-4
)
, afirma desconhecer a origem dos sucessivos contratos e reservas de margem que incidem sobre seu benefício
.

Embora o Banco alegue a regularidade da avença, persiste dúvida razoável quanto à existência de consentimento, especialmente considerando que o Agravado é pessoa hipossuficiente e beneficiário de amparo social (BPC-LOAS). O dever de informação, lealdade e transparência (
arts
. 6o, III e 46 do CDC) impõe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu de forma inequívoca até o
momento.

O perigo de dano também
está
demonstrado, pois a continuidade dos descontos de R$ 75,00 que, somados aos demais empréstimos ativos, resultam em uma margem totalmente exaurida, acarreta redução imotivada da renda mensal do autor. Tal prejuízo é acentuado pela natureza estritamente alimentar da verba, indispensável à sua sobrevivência, uma vez que o autor percebe o valor bruto de R$ 1.518,00, mas, devido aos sucessivos descontos, tem recebido apenas o valor líquido de R$ 912,51.

O Banco réu não comprovou de maneira satisfatória a regularidade da negociação, uma vez que não apresentou prova de que o autor tinha conhecimento da modalidade contratual acordada e das condições de pagamento.

Ademais,asuspensão dos descontos, por si só, não causa prejuízo irreparável ao banco, porqueos descontos poderão ser prontamente retomados. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

“[...]Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativosasuposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença,
impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dosabatimentos (art. 300 do CPC).
”

(N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023).

Com efeito,demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano,a decisão recorrida deve ser mantida até ojulgamento de mérito do processo peloJuízo.

Em relaçãoà multa
cominatório
fixada em R$
3
00,00 para o caso de descumprimento da decisão, se revela desproporcional diante da natureza da obrigação imposta.

Nos termos do art. 537, caput, do CPC, a multa deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente fixado patamar razoável em R$ 200,00 por dia, o que se mostra adequado ao caso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] IV-
A multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmocolegiado.

(N.U 1022437-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Ademais, é recomendável a fixação de um limite máximo e de um prazo para cumprimento da decisão liminar,afim de evitar que o montante final se torne excessivo ou desproporcional ao objeto da obrigação.

Assim, o prazo para cumprimento da decisão deve ser fixado em 10 (dez) diasuteis, medida que resguarda o princípio da proporcionalidade e a efetividade da tutela jurisdicional, sem enfraquecer o caráter coercitivo da sanção.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores discutidos na ação principal, impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da tutela antecipada concedida para suspensão da cobrança; (
ii
) analisar a razoabilidade do valor da multa diária imposta pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de indícios concretos de irregularidade na cobrança justifica a concessão da medida.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão da cobrança de débitos bancários mediante tutela antecipada, quando há indícios de fraude ou inconsistências na contratação.

A multa cominatória tem função coercitiva e deve ser fixada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial, sem gerar enriquecimento indevido.

O valor da multa diária se mostra razoável, mas a ausência de limitação pode resultar em montante excessivo, sendo adequado fixar um teto máximo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a multa diária ao montante máximo, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

A suspensão da cobrança de valores discutidos em ação declaratória de inexistência de débito pode ser concedida por meio de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada para evitar a imposição de penalidade excessiva.

O objetivo da multa diária é compelir o cumprimento da ordem judicial, e não punir a parte ou ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1031794-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 17/02/2025.

(N.U 1002747-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No tocante à periodicidade da multa cominatória, verifica-se que a obrigação imposta ao agravante consiste na abstenção de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, obrigação típica de não fazer, cujo eventual descumprimento somente pode ocorrer no momento do processamento da folha de pagamento, evento que se dá uma única vez por mês

No caso,
o

Juízo
já fixou a multa por evento de desconto indevido,
devendo ser
mantida, pois
se alinha ao ciclo natural da obrigação e evita a geração de valores desconectados da realidade fática, sob pena de converter a medida coercitiva em sanção desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa.

Portanto, a decisão merece reforma apenas no tocante à regulamentação das astreintes, impondo-se a fixação de prazo para cumprimento e de limite máximo, a fim de assegurar que a penalidade mantenha caráter coercitivo, sem se tornar excessiva ou desproporcional ao objeto da obrigação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a multa cominatória para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), fixando limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para estabelecer o prazo de 10 (dez) dias úteis para que o Banco cumpra
a obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026